Tribunal: TJES
Processo: 0001664-95.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001664-95.2018.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DELMA DOS SANTOS e outros (4)
APELADO: ANTONIO DOMINGOS COUTINHO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO PRESTADO. AJUSTE VERBAL. PERCENTUAL DE 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. CONFORMIDADE COM A TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de honorários contratuais fixados verbalmente em 20% sobre o proveito econômico obtido em ação indenizatória, patrocinada pelo autor por aproximadamente dezenove anos, até a revogação imotivada do mandato, já na fase de cumprimento de sentença, quando havia valores bloqueados via BACENJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o advogado destituído tem direito à cobrança de honorários contratuais em razão da revogação imotivada do mandato, mesmo após longa atuação no feito; (ii) estabelecer se o percentual de 20% sobre o proveito econômico mostra-se adequado e compatível com os parâmetros legais e normativos da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prestação de serviços advocatícios assegura ao profissional inscrito na OAB o direito aos honorários convencionados, e a revogação unilateral do mandato pelo constituinte não o exonera do pagamento proporcional ao trabalho efetivamente realizado, conforme interpretação dos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.906/94 e jurisprudência do STJ.

4)
A documentação comprova que o advogado atuou desde o ajuizamento da ação indenizatória, em 1998, enfrentou conflitos de competência perante o STJ, obteve sentença de procedência transitada em julgado e acompanhou o cumprimento de sentença até o bloqueio de valores, evidenciando contribuição decisiva para o êxito da demanda.

5)
A revogação do mandato ocorreu apenas em 2017, após quase duas décadas de patrocínio e quando o crédito já se encontrava garantido, circunstância que reforça o direito à percepção da verba contratual ajustada.

6)
A cobrança fora corretamente veiculada por meio de ação autônoma, inexistindo impropriedade na via eleita, especialmente porque o próprio apelado buscou seu crédito em demanda específica contra os clientes.

7)
O percentual de 20% exsurge compatível com a Tabela de Honorários da OAB-ES (Resolução nº 03/2011), que estabelece parâmetros entre 10% e 20% para a advocacia cível, sendo justificado o patamar máximo diante da complexidade, duração e êxito da atuação profissional.

8)
A revelia dos réus e a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral reforçam a presunção de veracidade do ajuste verbal e do inadimplemento.

9)
A manutenção da condenação evita o enriquecimento sem causa dos clientes, assegurando a justa remuneração pelo serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação imotivada do mandato não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários contratuais proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

2. É válida a cobrança de honorários advocatícios ajustados verbalmente, desde que comprovada a prestação do serviço.

3. O percentual de 20% sobre o proveito econômico mostra-se adequado quando compatível com a tabela da OAB e justificado pela complexidade, duração e êxito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 24; CPC, art. 85, § 11; Resolução OAB-ES nº 03/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2394022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, por meio da qual pretende o autor, ora apelado, o recebimento de verba honorária contratual ajustada verbalmente em 20% (vinte por cento) sobre o êxito de demanda indenizatória.

A pretensão tem por basena efetiva prestação de serviços advocatícios por aproximadamente duas décadas (1998 a 2017), interrompida por revogação imotivada do mandato no momento em que o crédito dos clientes já se encontrava garantido por penhora online.

A sentença culminou na procedência da pretensão, sob o fundamento de que a prova documental acostada à inicial, aliada à revelia de parte dos réus e aos acordos firmados pelos demais herdeiros, comprova de forma inequívoca o vínculo contratual e o inadimplemento da obrigação.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade da cobrança de honorários contratuais pelo patrono destituído e a adequação do percentual fixado pelo juízo de origem.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, sendo que a revogação do mandato por iniciativa do constituinte não o desonera do pagamento da verba honorária proporcional ao trabalho realizado, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. CONTRATO. SUCUMBENCIAIS. RESILIÇAO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4º. NÃO AUTOMÁTICA. 1.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
Súmula nº 568/STJ. Precedentes. 2. Relativamente à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (art. 259, § 4, do RISTJ), a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2394022 RS 2023/0203493-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Como se depreende, baseia-se a conclusão externada no precedente na interpretação dos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que conferem natureza alimentar e autonomia aos honorários advocatícios, independentemente de formalizados em instrumento escrito, desde que comprovada a prestação do serviço.

Na hipótese, observa-se que o apelado comprovou sua atuação diligente desde o ajuizamento da ação de indenização em 23/11/1998.

A documentação colacionada demonstra que o causídico enfrentou complexos conflitos de competência perante o STJ e logrou êxito em manter a tramitação na Justiça Comum, culminando em sentença de procedência transitada em julgado.

Ressalte-se que a revogação do mandato pelos apelantes ocorreu apenas em agosto de 2017, ou seja, após dezenove anos de patrocínio e já na fase final de cumprimento de sentença, quando os valores de R$ 375.244,81 já estavam bloqueados via BACENJUD.

Ademais, a alegação de que a verba deveria ser buscada em ação própria perde o objeto, visto que o apelado agiu exatamente em conformidade com o rito legal ao propor a presente ação autônoma de cobrança.

O percentual de 20% (vinte por cento) fixado na sentença exsurge condizente com a Tabela de Honorários da OAB-ES (Resolução nº 03/2011), que estabelece parâmetros entre 10% e 20% para a advocacia cível, sendo plenamente justificado o patamar máximo diante da longevidade e do sucesso da empreitada jurídica.

Vencido esse ponto, sublinhe-se que os apelantes são revéis nesta lide, não tendo apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor no momento oportuno, o que reforça a presunção de veracidade do ajuste verbal alegado.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o direito do advogado ao recebimento pelos serviços prestados durante quase vinte anos é corolário do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

D
o exposto,
por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego

provimento.

Via de consequência,
majoro os
honorários
para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)